Tribunal: TJMT
Processo: 1099266-60.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099266-60.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deu parcial provimento ao recurso do banco e diminuiu para R$5.000,00, alegando omissão quanto à preliminar de julgamento extra petita e erro na premissa fática sobre o objeto da demanda e a alegada quitação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a preliminar de nulidade por julgamento extra petita suscitada pelo banco embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir as premissas fáticas e jurídicas adotadas no julgamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamenta expressamente a manutenção do arbitramento de honorários na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito à remuneração proporcional do advogado quando ocorre revogação unilateral do mandato antes do encerramento da demanda.

4.

A existência de cláusulas contratuais ou a ausência de êxito econômico não afasta o dever de remunerar o trabalho jurídico já realizado quando a rescisão decorre de ato unilateral do contratante, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.

Termos de quitação genéricos apresentados pelo banco não demonstram de forma precisa quais serviços foram remunerados nem indicam a inclusão das ações objeto da demanda, razão pela qual não afastam o direito ao arbitramento judicial dos honorários.

6.

Em ações de arbitramento de honorários advocatícios, a ausência de critério legal específico para definição do valor da causa autoriza sua fixação por estimativa, diante da incerteza do proveito econômico antes da sentença, sendo admissível também a formulação de pedido genérico, nos termos do art. 324, §1o, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 292, 324, §1o, II, e 1.022; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CC, art. 125.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.337.749/MS; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021; STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017; TJMT, Apelação n. 1087843-06.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026, DJE 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. em face de acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela própria instituição financeira, apenas para reduzir o montante fixado a título de honorários advocatícios para o patamar de R$ 5.000,00, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento de remuneração proporcional decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o escritório Galera Mari e Advogados Associados.

A parte embargante alega, em sede preliminar, a omissão quanto à análise da tese de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, bem como a ausência de enfrentamento adequado sobre a incorreção do valor da causa e a inaplicabilidade do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil.

No mérito, a instituição financeira aduz que o acórdão incorreu em erro crasso ao classificar o contrato de prestação de serviços como de remuneração exclusiva por honorários de sucumbência ou de êxito estrito.

Conforme documentado nos autos, a parte alega tratar-se de um contrato híbrido, regulamentado de forma exaustiva pela Cláusula 6 e suas diversas subcláusulas, que preveem pagamentos por etapas processuais, volumetria e adiantamentos, os quais foram devidamente quitados.

Aponta a omissão quanto à análise da Cláusula 17.6, que disciplina especificamente a remuneração em caso de rescisão, limitando-a às etapas efetivamente concluídas.

Outrossim, assevera que o acórdão desconsiderou a validade e a eficácia dos Termos de Quitação anuais assinados pelo escritório embargado, rechaçando-os como "genéricos" sem apontar qual requisito do artigo 320 do Código Civil teria sido violado, ignorando seu parágrafo único e, sobretudo, a Cláusula 6.22 do contrato, que impunha ao próprio contratado o dever de confeccionar anualmente tais termos com outorga de renúncia a cobranças futuras.

Argumenta, ainda, que a remuneração final por recuperação de crédito constituía condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil) não implementada, uma vez que não houve proveito econômico nas execuções.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e julgar improcedente a ação originária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao contrário da alegação do embargante, o acórdão impugnado analisou expressamente a questão da rescisão unilateral imotivada do contrato, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.337.749/MS e AgRg no AREsp 492.408/SP), a qual reconhece o direito ao arbitramento proporcional de honorários quando o advogado é destituído antes do encerramento da demanda.

Quando o mandato é revogado, a mensuração do trabalho não se vincula mais estritamente ao proveito econômico imediato (que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do advogado), mas sim ao labor efetivamente desempenhado, à complexidade da causa e ao tempo de dedicação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, combinados com o artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Ainda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, a ruptura unilateral, por si só, não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado até então, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 346411519), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

O argumento do banco de que "nada recuperou na ação" reforça, e não contradiz, a necessidade do arbitramento por equidade. Se a remuneração estivesse adstrita estritamente ao êxito financeiro que não ocorreu por ato do próprio contratante (rescisão), o trabalho técnico jurídico realizado restaria não remunerado, o que é vedado pelo ordenamento. O valor foi fixado considerando a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a natureza da causa, não se confundindo com as eventuais verbas pagas por fases pretéritas (como distribuição ou protocolo), pois remunera a atuação intelectual global no processo até o momento da ruptura.

No que tange à alegada omissão quanto às preliminares de incorreção do valor da causa, diferimento das custas e ao julgamento
extra petita
, a leitura atenta do acórdão fustigado revela que tais pontos foram expressas e fundamentadamente superados pelo colegiado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026